Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724029-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR RAFAEL DUARTE DIAS RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUZIA DA COSTA AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: LÚCIO AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. Não é possível a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, contra uma única sentença, conforme princípio da unirrecorribilidade das decisões. Segundo recurso não conhecido. 2. As relações havidas entre particulares devem estar pautadas pelo princípio da boa-fé, na sua acepção objetiva. Assim, a aferição da boa-fé deve se dar de acordo com o caso concreto, a partir do exame das condutas das partes, não podendo estas agir de forma abusiva, sendo esperado um agir com lealdade. 3. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição do venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, a apelante não pode pretender a prorrogação automática do contrato de arrendamento rural se, voluntariamente, deixou o imóvel. 4. Segundo apelo interposto pela mesma parte não conhecido. Primeiro apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), e 22, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Decreto 59.566/66, sustentando que não houve comprovação do abandono da terra, tampouco o cumprimento das formalidades do ato de notificação; b) artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), e 22, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do Decreto 59.566/66, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, no presente caso, o apelante não pode pretender a prorrogação automática do contrato de arrendamento rural se, voluntariamente, deixou o imóvel. Diante de tais constatações, a simples alegação de intempestividade da notificação extrajudicial enviada ao apelante, nos moldes do Estatuto da Terra, não é apta para modificar os termos da sentença resistida” (ID. 35811532). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os embargos de declaração são manifestamente protelatórios” (ID. 39105766), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016